Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723513-13.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: DORVAL PACHECO CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA AGRAVADO: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Dorval Pacheco Cavalcanti contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo no 0704456-46.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de imissão na posse do imóvel objeto do feito, adoto as razões externadas no parecer do Ministério Público, sendo assim, indefiro o referido pedido uma vez que “é imprescindível se examine, no mérito, a anulação da escritura pública de Compra e Venda firmada entre os dois primeiros réus e a TERRACAP. Isto é, não está ainda demonstrado o direito que se alega, assim como não há risco de perecimento do direito no caso de não ser concedida a imissão, pois não se sinaliza evidente risco a mera expectativa de "perdimento do imóvel" em virtude de dívidas que seriam reconhecidas em processos judiciais que sequer foram finalizados” (ID 236803897). Aguarde-se a tentativa de citação dos réus Deber Pacheco Cavalcanti e Luciana Cintia Araújo Parrini Cavalcanti.” Nas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de imissão na posse, pois a escritura pública de compra e venda firmada entre os Agravados e a TERRACAP foi celebrada com base em documento declarado falso nos autos do Processo n.o 0735358-20.2017.8.07.0001, cuja sentença já transitou em julgado. Sustenta que os Agravados tinham pleno conhecimento da nulidade do documento utilizado para lavrar a escritura, o que evidencia a má-fé. Argumenta que a simulação do negócio jurídico é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil, sendo desnecessária, neste momento, a análise aprofundada dos fatos relacionados ao alegado vício, bastando haver probabilidade do direito afirmado. Pontua, ainda, que há risco iminente de perecimento do direito, pois os Agravados vêm contraindo dívidas propter rem, como débitos condominiais e inadimplemento do contrato com a Terracap, que podem levar o imóvel à hasta pública, esvaziando o objeto da demanda originária. Acrescenta que os Agravados ocupam o imóvel desde 2017, impedindo o uso pela herdeira, contribuindo para a deterioração. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para deferir o pedido de imissão na posse do imóvel, até o julgamento final da ação originária. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, se não ocorrer uma das hipóteses de inadmissibilidade previstas nos arts. 932, III e IV, pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em caráter de tutela antecipada, parte ou a totalidade do pedido recursal. A tutela de urgência será concedida se houver, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Pede o Agravante a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de imissão na posse do imóvel individualizado nos autos, até o julgamento final da ação. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade da escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, com alienação fiduciária em garantia, firmada entre os Réus e a Terracap. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Ocorre que na fase inicial da lide não é possível compreender as especificidades da relação contratual havida entre as partes, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Ademais, não há perigo de perecimento do direito, com o perdimento do bem, por inadimplência das despesas condominiais e do contrato firmado com a Terracap, conforme alegado, pois embora possam ensejar a expropriação do bem, não há notícias, sequer, do ajuizamento de ação para cobrar os aludidos valores, tampouco incursão na fase coercitiva, a justificar a antecipação da medida requerida. Assim, por não haver risco da demora, a r. decisão agravada deve ser mantida, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora